Tribunal: STF
Processo: ARE 1368220
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.09.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. NULIDADE. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 854 INAPLICABILIDADE.



    1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o TJ/RJ, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria.



    2. O STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie.



    3. Ademais, de acordo com pacífica jurisprudência desta Corte, é imprescindível a prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, a teor do que dispõe o art. 175, caput, da Constituição Federal.



    4. Além disso, esta Corte possui firme entendimento de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação de tais atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Precedente: ADI 3521. 



    5. Assim, havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal. Tema 856 da repercussão geral. Precedentes.



    6. Registro que o Plenário deste STF, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    7. Quanto ao recurso extraordinário interposto pela parte Recorrente em face do acórdão do STJ, eventual divergência no que tange ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à discussão referente à necessidade de licitação e eventual obrigação de indenização à empresa permissionária, demandaria o reexame das legislações federal e local aplicáveis à espécie (Leis 2.831/97 e 8.987/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF. 



    8. Por fim, verifica-se que não se aplica a sistemática da repercussão geral ao caso presente, reconhecida no RE 1.001.104, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 854), uma vez que, na hipótese destes autos, trata-se de contratação direta, sem licitação, de empresa delegatária de transporte público mediante contrato de adesão, enquanto no caso referente ao Tema 854, cuida-se de específica autorização de exploração de transporte público sem vínculo contratual com a Administração, expedida pela Secretaria de Transportes do Município de São Paulo, mediante emissão de Certificado de Registro de Operação - CRO, título precário e válido por doze meses, nos termos do Decreto 24.675/86 e da Lei 7.450/91, ambos do Estado de São Paulo. 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.